Tribunal: TJSP
Processo: 1002290-82.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DOBRADA.
Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Contrato fraudulento. Perícia grafotécnica que comprovou falsidade da assinatura. Dever de cautela do banco na verificação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DOBRADA.
Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Contrato fraudulento. Perícia grafotécnica que comprovou falsidade da assinatura. Dever de cautela do banco na verificação de documentos e assinaturas. Sentença que declarou a inexigibilidade do débito, bem como condenou o réu e à devolução dos descontos de forma dobrada e ao pagamento de indenização por dano moral.
Dano moral. Inexistência de dano moral configurado, considerando o pequeno valor dos descontos realizados e a ausência de abalo significativo à esfera íntima do autor.
Repetição. Restituição simples dos valores descontados indevidamente, em razão de erro justificável. Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente ofensa à boa-fé objetiva.
Apelo do réu acolhido, julgando parcialmente procedentes os pedidos, afastada a condenação por dano moral e a devolução dos valores descontados seja realizada de forma simples.
Recurso do réu provido.